Tribunal: TJDFT
Processo: 0710209-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PARTICULAR FALSO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PASSAPORTE. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DELITOS DISTINTOS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO CORRRETAMENTE APLICADO. PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A falsidade ideológica consuma-se quando se insere a falsa declaração sobre o conteúdo do documento que em sua materialidade é perfeito, tratando-se de crime formal que se consuma com a prática de uma das figuras típicas previstas, independente da ocorrência de qualquer resultado ou de efetivo prejuízo para terceiro.

2. O delito de uso de documento falso é crime formal, consumando-se com o simples uso do documento contrafeito, quando ele entra no âmbito da pessoa iludida, ainda que não tenha o agente obtido nenhum proveito, tratando-se de crime instantâneo de efeitos permanentes.

3. Inaplicável o princípio da consunção (absorção) quando os crimes são autônomos.

4. Recurso conhecido e não provido.